Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Execução de despesas condominiais. Honorários advocatícios convencionais. Delimitação de percentuais. Deliberação em assembleia de condôminos. Inocorrência de vinculação do devedor. Honorários de sucumbência. Verificada a recíproca. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte embargada contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução. Na execução, a parte apelante pleiteia o recebimento de valores referentes a despesas condominiais em dobro, bem como honorários advocatícios convencionais.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se é correta a inclusão dos honorários advocatícios convencionais previstos em atas de assembleia de condomínio na ação de execução; e (ii) analisar se a sentença corretamente reconheceu a sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. Os percentuais dos honorários advocatícios convencionais incidentes sobre as parcelas em atraso se encontram delimitados apenas em deliberações de assembleia. As atas de assembleia apresentadas não vinculam o devedor de despesas condominiais em sede de execução judicial.
4. A procedência dos embargos à execução implica sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, sendo correta a repartição dos honorários de sucumbência.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 784 e 798.